Tribunal: TJMT
Processo: 1018575-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018575-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIAS ALVES EVANGELISTA - CPF: 027.891.531-08 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – JUNTADA DO CONTRATO E DO TERMO DA CESSÃO – PEDIDO DE CONTRAPOSTO – SENTENÇA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DO CONTRATO E A NUMERAÇÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A divergência na numeração contratual entre a cessão e o contrato originário é de caráter administrativo e não invalida a dívida, conforme comprovado pela cessão e contratação originária.

A documentação juntada aos autos comprova a relação jurídica entre as partes, incluindo a entrega do cartão Pernambucanas e o inadimplemento da dívida, legitimando a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1007848-63.2022.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 08/03/2023).

Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, dispensando a exigência em razão da existência da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ELIAS ALVES EVANGELISTA
, contra a sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, no 1018575-50.2023.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, movida pelo ora apelante, em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Na origem, a parte autora afirmou que teve o seu nome negativado pela empresa requerida.

Alegou que após diligenciar junto à requerida, foi informado que a dívida era oriunda de um cartão Pernambucana.

Argumentou não reconhecer a dívida, bem como que não lhe foi apresentado o documento da formação da dívida, e tão pouco o instrumento de cessão de crédito.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação, apresentando a documentação referente à contratação, e fazendo pedido de contraposto.

Após analise dos autos, o Juiz da primeira instância julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor à litigância de má fé.

Por fim, julgou procedente o pedido da reconvenção, e condenou o reconvindo/requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o requerente apresentou
Recurso de Apelação
(id. 248798682), aduzindo que a sentença não analisou detidamente a discrepância entre o contrato negativado e o indicado como a dívida original.

Que inexiste litigância de má fé aplicável ao presente caso.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para declarar a inexistência da divida, bem como condenar a empresa requerida/apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pesem os argumentos com relação à divergência entre o número da cessão e dos contratos.

Esclareço que tal numeração possui caráter meramente administrativo e não identificador.

Nesse sentido, segue a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA COMPROVADAS. JUNTADA DO CONTRATO DE VENDA FINANCIADA JUNTO À EMPRESA VIA VAREJO S/A E DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO CONTRATUAL NA INSCRIÇÃO EM VIRTUDE DA CESSÃO DE CRÉDITO E DE VALORES ANTE A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPROVADO O INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE DAS NEGATIVAÇÕES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO QUE REQUEREU MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Do conjunto, probatório verifica-se que o réu se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório, apresentando certidão que comprova a cessão do crédito oriundo do contrato originário. Ademais, houve demonstração de contratação originária regular da autora junto à cedente.

3.
A eventual divergência de numeração contratual ocorre em virtude da ocorrência de nova contratação de cessão de crédito e a diferença de valores ante a incidência de juros e correção monetária.
(TJPR,

10a Câmara Cível, RAC 0021524-68.2019.8.16.0001, relatora: Angela Khury, julgado em 30/01/2023).

Ademais, embora a autora/apelante alegue desconhecimento acerca da dívida que ensejou seu apontamento no Serasa/SPC, analisando detidamente os autos (id.

248797692 - Pág. 5), verifico que a empresa requerida/apelada colacionou aos autos documentos referente à contratação do serviço prestado referente a um cartão Pernambucanas.

Também demonstrou que o cartão foi devidamente entregue para a parte ora apelante (id. 248797692 - Pág. 9).

Por outro lado, os autos estão instruídos com cópia da cessão de crédito (id. 248797692 - Pág. 1).

Assim, a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento dos débitos em aberto, que resultou no cadastro restritivo.

Dessa forma, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

Por fim
, quanto à alegação de inexistência de litigância de má fé.

Analisando os autos, verifico que o próprio apelante aduziu em sua inicial que foi informado sobre a origem da dívida (id. 248797671 - Pág. 2).

Entretanto, mesmo consciente de suas obrigações, preferiu ingressar com essa verdadeira aventura jurídica.

Dessa forma, a conduta do apelante em tentar ludibriar o Juízo afirmando desconhecimento do credito, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta à sentença também neste item.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1007848-63.2022.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 08/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, dispensando a exigência em razão da existência da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024